Tribunal: TJBA
Processo: 8030865-37.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030865-37.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DJALMA CONCEICAO DE MIRANDA

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS, ALEXANDRE DE CARVALHO RIOS, GEOVANE DA SILVA FERREIRA

APELADO: ANTONIO CARLOS PINTO DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE. MATRÍCULA APRESENTADA PELO AUTOR COM IRREGULARIDADES. ALIENAÇÃO TOTAL DA ÁREA ANTES DA ABERTURA DA SUCESSÃO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. POSSE ANTIGA E COMPROVADA DOS RÉUS. TÍTULO MAIS ROBUSTO. CADEIA DOMINIAL DOS RÉUS ININTERRUPTA. PROVA INSUFICIENTE DO DOMÍNIO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE POSSE INJUSTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta por particular inconformado com sentença que julgou improcedente ação reivindicatória proposta para reaver imóvel supostamente pertencente ao espólio de seu irmão, por ele herdado, alegadamente invadido pelos réus com a substituição de uma cancela por portão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Exame da existência dos requisitos legais para procedência da ação reivindicatória: prova do domínio, individualização da coisa e posse injusta pelos réus, com análise da validade das matrículas apresentadas pelas partes e da efetiva titularidade da área litigiosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A matrícula apresentada pelo autor (n.º 31.826) contém irregularidades cronológicas e formais, inclusive alienações anteriores que esgotaram a totalidade da área antes da abertura da sucessão, impedindo a transferência hereditária.

5. Não houve individualização suficiente do imóvel reivindicado, inexistindo planta, memorial descritivo ou georreferenciamento que comprove a localização e os limites da área discutida.

6. A matrícula dos réus (n.º 33.362, posteriormente retificada para n.º 14.158) é mais antiga, regular, com cadeia dominial ininterrupta e atualizada por decisão judicial, revelando domínio legítimo e posse de longa data.

7. Ausente a comprovação de posse injusta por parte dos réus, que sempre utilizaram a área como acesso à sua propriedade, com uso contínuo e pacífico por mais de três décadas.

8. Não demonstrados os requisitos previstos no art. 1.228 do Código Civil, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido reivindicatório.

IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º

8030865-37.2022.8.05.0080
,
em que fi
gura como Apelante
Djalma da Conceição de Miranda

e, como Apelados,
Antônio Carlos Pinto de Carvalho e Flora Bahia Agro Indústria e Comércio Ltda.
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, 9 de junho de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11